Tribunal: TJPA
Processo: 0822567-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822567-49.2024.8.14.0401

APELANTE: EDVALDO MARQUES DA TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDVALDO MARQUES TRINDADE contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condena à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, sustentando ausência de provas quanto ao efetivo emprego do artefato bélico no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), mesmo diante da ausência de apreensão e perícia do armamento, com base exclusivamente em prova testemunhal e documental convergente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo com base em prova testemunhal firme e coerente, mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato.

A vítima descreve com clareza o momento em que o acusado lhe aborda com arma em punho, subtraindo bens de valor, e indica características visuais que corroboram o reconhecimento do agente, reforçado por laudo de perícia prosopográfica com alto grau de compatibilidade (+3).

Testemunha ocular, funcionário da vítima, confirma o uso da arma de fogo e aponta ter tido o rosto ameaçado com o revólver, fortalecendo a credibilidade da narrativa e a caracterização da grave ameaça.

O réu confessa o delito e reconhece a participação do corréu, inclusive indicando quem forneceu a arma, o que, somado à prova oral e técnica, confirma a efetiva utilização do armamento na execução do crime.

A exigência da Lei nº 13.654/2018 para o reconhecimento da majorante não exige a apreensão material da arma, mas sim a demonstração do seu uso, o que, no caso concreto, se comprova por meio de robusto conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal pode ser aplicada mesmo sem a apreensão ou perícia do artefato, desde que a prova testemunhal e documental seja firme, coerente e apta a demonstrar sua efetiva utilização para intimidar a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 20.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDVALDO MARQUES TRINDADE contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condena à
pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro.

Consta da denúncia (ID 30734503) que, em 9 de fevereiro de 2024, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial denominado CENTRO DE PELE, localizado na Rua Antônio Barreto com a Rua Almirante Wandenkolk, bairro Umarizal, nesta capital, EDVALDO MARQUES TRINDADE e LUAN SILVA DOS SANTOS subtraem, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, bens da vítima RAFAEL SILVA SOLYNO, consistentes em 1 (um) cordão de ouro, 1 (um)
iPhone 13 Pro Max
(IMEI 354788256428281) e 1 (um)
Apple Watch
.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 30734576), que condena EDVALDO MARQUES TRINDADE nos termos supra e absolve LUAN SILVA DOS SANTOS por insuficiência de provas, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal brasileiro.

A defesa técnica de EDVALDO MARQUES TRINDADE, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apela (ID 30734582), requerendo, em síntese, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal brasileiro).

O Ministério Público apresenta contrarrazões (ID 30734584), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

É precisamente essa a hipótese dos autos. A autoria e a materialidade delitivas restam amplamente demonstradas, notadamente em relação a EDVALDO MARQUES DA TRINDADE.

A prova oral colhida em juízo é firme, coesa e amparada por elementos documentais produzidos sob o crivo do contraditório. A vítima, RAFAEL SILVA SOLYNO, em seu depoimento, afirma que se encontrava à frente de seu estabelecimento, nos preparativos para a inauguração da clínica, quando percebe a passagem de uma motocicleta e de um automóvel modelo
Fiesta
repetidas vezes diante do local. Pouco depois, avista o acusado EDVALDO MARQUES DA TRINDADE dirigindo-se a ele com uma arma em punho. Na tentativa de se esquivar, sai correndo, sendo alcançado e rendido pelo agente, que lhe subtrai uma aliança, um
iPhone 13 Pro Max
, um
Apple Watch
e um cordão.

Em momento posterior, o assaltante toma a chave do automóvel da vítima, prometendo descartá-la para dificultar uma eventual perseguição. Em seguida, empreende fuga a bordo de uma motocicleta, conduzida por LUAN SILVA DOS SANTOS, a quem a vítima atribui o auxílio na evasão. A identificação visual de EDVALDO MARQUES DA TRINDADE é reafirmada pela vítima, que destaca o reconhecimento facial facilitado pelas imagens do circuito de segurança e por um traço físico peculiar: o “bigodinho” utilizado à época dos fatos.

No tocante à arma de fogo, a vítima relata que o acusado a empunhava durante toda a ação, “puxando o revólver”, o que reforça a verossimilhança da grave ameaça exercida.

Relata ainda que a testemunha ocular MAURO ROBERTO BORRALHO LEAL, seu funcionário, teve a arma apontada em seu rosto pelo agente. Tal testemunho é firme e converge integralmente com a narrativa da vítima, corroborando a ocorrência da violência armada.

Ademais, o laudo de perícia prosopográfica (ID 129901331 – pág. 10), elaborado a partir das imagens de segurança, conclui que há forte compatibilidade entre o indivíduo registrado nas filmagens e EDVALDO MARQUES DA TRINDADE, atribuindo grau +3 na escala técnica de correspondência visual, o que confere elevado grau de certeza à identificação.

Diante desse robusto conjunto probatório – composto por depoimentos convergentes, elementos técnicos de identificação e confissão extrajudicial – resta inequívoca a presença da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a desnecessidade da apreensão ou perícia da arma como condição para a aplicação da causa de aumento, bastando a prova idônea e convincente de sua utilização, o que, na hipótese, foi plenamente atendido.

De igual modo, quanto à alegação de que
a Lei nº 13.654/2018
exige, para aplicação do aumento de pena de dois terços, a efetiva demonstração da arma de fogo, deve-se consignar que tal exigência não se confunde com a necessidade de apreensão material do objeto. O que a norma exige é a demonstração do uso do artefato, o que, no caso concreto, foi comprovado por meio robusto e convergente de provas testemunhais e documentais, não havendo nulidade ou ausência de certeza quanto à sua utilização.

Portanto, deve ser mantida a causa especial de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, em consonância com o acervo probatório e a orientação pretoriana dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025